Tribunal: TCU
Processo: 016.965/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Concessão inicial de pensão civil emitida pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão inicial de pensão civil emitido pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em benefício do Sr. Claudio Cardoso Machado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em: 9.1 ordenar o registro do ato de pensão civil em benefício do Sr. Claudio Cardoso Machado; e 9.2. determinar ao órgão de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.